Tribunal: TJDFT
Processo: 0706512-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706512-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FERNANDO CLOVIS DE SOUSA CAMPOS, MARCELO ALVES MARINHO, SILVECIO GONCALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADRIANA CALISTO DA SILVA Expedido alvará de levantamento do veículo T-Cross, ano 2023/24, placa SGY5J87, em favor da terceira interessada Adriana Calisto da Silva (ID 77579290), essa requer seja oficiado o órgão de trânsito do DF para que retire a anotação de posse do veículo em nome da Polícia Civil do Estado de Goiás, bem como para que dê baixa nas infrações de trânsito geradas no período em que o veículo esteve sob a posse do referido órgão público (ID 78102660). Oficie-se ao Detran/DF para que retire a anotação de posse do veículo em nome da Polícia Civil do Goiás e dê baixa nas infrações de trânsito geradas no período em que esse esteve na posse do referido órgão público. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES